Tribunal: TJMT
Processo: 1046776-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046776-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Turismo, Irregularidade no atendimento, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO SILVA FREITAS - CPF: 827.630.701-91 (ADVOGADO), PEDRO LEO GONCALVES MOUTINHO - CPF: 066.048.641-54 (AGRAVANTE), INGRID LEAO WEBSTER - CPF: 050.068.461-86 (AGRAVANTE), AGENCIA HA LIMITADA - CNPJ: 38.502.062/0001-74 (AGRAVADO), HEBERT OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 050.406.301-40 (AGRAVADO), AUTO MOTO ESCOLA EFICAZ LTDA - CNPJ: 33.876.189/0001-30 (AGRAVADO), REGINALDO PEREIRA DOS ANJOS & CIA LTDA - CNPJ: 08.900.704/0001-22 (AGRAVADO), R.P. DOS ANJOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.250.718/0001-90 (AGRAVADO), REGINALDO PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 912.499.701-30 (AGRAVADO), ANA PAULA GOUVEIA MOUTINHO - CPF: 701.104.331-49 (ADVOGADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Medida cautelar de arresto. Ausência de prova de dilapidação patrimonial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar de ativos financeiros em sede de ação cautelar preparatória, fundamentado em inadimplemento contratual de agência de viagens que não efetuou a emissão de passagens aéreas adquiridas pelos consumidores.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento contratual e a alegação de má-fé, desacompanhados de prova concreta de atos de dilapidação patrimonial ou de insolvência iminente, autorizam a concessão da medida excepcional de arresto cautelar de bens.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência de natureza cautelar exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. O arresto de ativos financeiros é
medida
excepcionalíssima que demanda a demonstração de indícios concretos de dilapidação do patrimônio ou atos fraudulentos destinados a frustrar futura execução.

5. O mero descumprimento de obrigação contratual, embora demonstre a falha na prestação do serviço, não gera presunção automática de insolvência fraudulenta que justifique a constrição prévia de bens.

6. A inexistência de prova robusta ou confissão inequívoca sobre o desvio de finalidade dos recursos financeiros afasta o requisito do perigo da demora necessário para o bloqueio de contas antes do exercício do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de medida cautelar de arresto depende da demonstração de perigo de dano concreto. 2. O inadimplemento contratual, por si só, é insuficiente para autorizar a constrição antecipada de ativos financeiros sem a prova de risco real à eficácia da futura prestação jurisdicional.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-GO, Agravo de Instrumento n. 57461479620238090107, Rel. Desa. Maria das Graças Carneiro
Requi
, 9a Câmara Cível, j. (S/R).

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
PEDRO LEO GONÇALVES MOUTINHO
e
INGRID LEÃO WEBSTER
contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação Caute
lar de Arresto
(Processo n
.
1033258-21.2025.8.11.0003), indeferiu a tutela de urgência consistente no arresto cautelar de valores.

Os
a
gravantes alegam que contrataram passagens aéreas junto à Agravada para viagem de
Cuiabá
a Brasília
(R$ 1.800,00)
e viagem internacional ao Chile (R$ 3.150,00), efetuando o pagamento integral
dos val
ores
.
Contudo, próximo à data do embarque, descobr
iram que as passagens jamais foram emitidas.

Sustentam que o representante da empresa confessou que os recursos foram desviados para cobrir pr
oblemas de terceiros, evidenciando
a

utilização indevida de valores de consumidores
e risco de insolvência
.
Argumentam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reduzir a situação a mero inadimplemento contratual, desconsiderando a natureza infungível da prestação (festividades de Natal) e o risco concreto de dilapidação patrimonial.

Requereram o arresto de R$ 18.963,54, incluindo os valores pagos e o custo atualizado de novas passagens.

A decisão de primeiro grau indeferiu a tutela por ausência de demonstração do
periculum in mora
, entendendo que eventuais prejuízos poderiam ser reparados oportunamente.

Em 16/12/2025,
a tutela recursal
foi parcialmente deferida
(ID
338018374
), determinando o arresto cautelar dos valores efetivamente pagos pelos
a
gravantes, reconhecendo, em cognição su
mária, a probabilidade do direito e o risco de ineficácia jurisdicional.

Posteriormente, os
a
gravantes noticiaram demora no cumprimento da ordem pelo Juízo de
origem
(ID 338692387)
,
tendo sido expedido ofício para agilização das providências (ID 338854350).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO LEO GONÇALVES MOUTINHO e INGRID LEÃO WEBSTER contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação
Cautelar de Arresto Preparatória de Ação de Ressarcimento c/c Danos Morais, Desconsideração da Personalidade Jurídica e Reconhecimento de Grupo Econômic
o

(Processo n
.
1033258-21.2025.8.11.0
003),
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente no ar
resto
on-line de ativos financeiros dos
a
gravados.

Nas razões recursais, sustentaram os
a
gravantes, em síntese, que contrataram pacotes de viagens com a empresa agravada, pagando integralmente o preço, mas foram surpreendidos com
a não emissão dos bilhetes.
O ponto fulcral da argumentação recursal residiu na alegação de que o representante da empresa teria confessado a
utilização indevida
dos valores para cobertura de rombos financeiros de terceiros, o que evidenciaria a má-fé e o risco iminente de dilapidação patrimonial (insolvência), justificando o arresto cautelar.

Em sede de análise liminar neste recurso (ID 338018374), foi deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal, sob a premissa
de que a narrativa da inicial,
aliada aos documentos apresentados, indicava, a
priori
, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, mormente diante da suposta confissão de desvio de finalidade dos recursos.

Contudo, submetida a questão ao crivo do Colegiado e após reexame detido dos elementos probatórios constantes nos autos de origem, tenho que a decisão liminar deve ser revogada e o recurso desprovido, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.
Tratando-se de medida cautelar de arresto, exige-se, ainda, a demonstração de indícios concretos de insolvência ou de atos de dilapidação patrimonial que visem frustrar a futura execução.

No caso em tela, e
mbora
a document
ação acostada nos autos de primeiro grau demonstre a
plausibilidade
da alegação de
inadimplemento contratual por parte da agência de viagens — c
onsubstanciado na não emissão dos bilhetes aéreos adquiridos —,
a medida constritiva de arresto de bens é providência excepcionalíssima, que não pode decorrer automaticamente do mero descumprimento da obrigação.

Ao analisar pormenorizadamente os documentos acosta
dos aos autos de origem, verifica-se que
não há prova cabal ou inequívoca da alegada
“
confissão
”
do representante legal da empresa quanto à utilização espúria dos valores para cobrir débitos de terceiros ou de que a empresa esteja em estado de insolvência fraudulenta.

As conversas de aplicativo juntadas demonstram,
ao menos nesse momento inicial
, a falha na prestação do serviço, a morosidade no atendimento e a frustração da expectativa dos consumidores. Todavia, não se extrai das mensagens textuais a admissão expressa de desvio de valores ou de dilapidação patrimonial que sustentou o pedido de arresto liminar. A
alegação da
confissão mencionada
na
inicial
, sem a devida
comprovação ou presença de elementos
documentais robustos neste momento processual incipiente, fragiliza a tese de
periculum in mora
.

Nesse sentido, a mera presunção de que a empresa não terá fundos para ressarcir os
a
utores não autoriza a constrição prévia de seu patrimônio antes do contraditório.

Portanto, em que pese, num primeiro olhar, ter sido vislumbrada a probabilidade do direito para a concessão da liminar recursal, a análise aprofundada do acervo probatório revela que a situação fática ainda carece de maior dilaç
ão probatória.
Não se visualiza, com a segurança necessária para uma medida tão drástica como o bloqueio de contas, o
fumus boni iuris
na extensão
alegada,
remanescendo a controvérsia, por ora, na esfera do inadimplemento contratual, passível de resolução em perdas e danos após a regular instrução processual.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. MEDIDA CAUTELAR DE
ARRESTO.
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum
litis e, por isso, deve o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, não podendo extrapolar as teses jurídicas decididas no juízo a quo, sob pena de manifesta supressão e violação ao princípio do duplo grau de
jurisdição.
2. A concessão da tutela antecipada de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sujeita-se à comprovação da probabilidade do direito alegado, do risco de dano grave ou de difícil reparação e da inexistência de irreversibilidade da medida, sendo que a ausência de um deles implica no seu indeferimento. 3.
A medida cautelar de arresto se submete, igualmente, aos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, justificando a sua concessão quando o requerente demonstra o perigo de dano concreto, consistente na prática de atos, pelos devedores, de dilapidação ou desvio dos bens que respondem pelo pagamento da dívida, de forma que a mera especulação sobre o descumprimento da obrigação assumida não autoriza a concessão da medida constritiva
extrema.
4. Ausentes os requisitos legais exigidos para o deferimento da medida cautelar de arresto, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 57461479620238090107 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
).
DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
Destacamo
s

A prudência recomenda, assim, que se aguarde a citação e a defesa dos
a
gravados na origem, ocasião em que a situação financeira da empresa e as razões do inadimplemento poderão ser
melhor
analisadas, garantindo-se o devido processo legal.

Como bem pontuou o magistrado singular na decisão agravada, a situação narrada, em um primeiro exame, não extrapola a esfera do mero inadimplemento contratual, sendo temerário antecipar os efeitos de uma futura execução sem a certeza da dilapidação patrimonial.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, revogando a liminar recursal anteriormente deferida, para manter inalterada a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos na
primeira
instância.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026